Tribunal: STF
Processo: HC 64979
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL.
AUTORIDADE COATORA. SE O TRIBUNAL 'A QUO' NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO,
AO ARGUMENTO DE QUE 'O RÉU NÃO PODERIA APELAR SEM SE RECOLHER A
PRISÃO' E NÃO SE INSURGINDO A IMPETRAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO
TRIBUNAL, SE DIRIGINDO TODA CONTRA EVENTO DO PROCESSO EM PRIMEIRO
GRAU, INCOMPETENTE E O STF PARA O WRIT.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
COMPETENTE.